Tribunal: TJMT
Processo: 1007843-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007843-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA CANDIDA PEDROSA RAMOS - CPF: 002.806.771-11 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA
MANTIDA
MONOCRATICAMENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou
provimento ao recurso inominado d
e Ana Cândida Pedrosa
,
mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais
.

A decisão monocrática fundamentou-se na suficiência das provas apresentadas pelo
Requerida
para demonstrar a regularidade da contratação,
inclusive com
registros de uso
da energia elétrica e histórico de pagamentos
, afastando a alegação de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
as provas nos autos são suficientes para comprovar a regularidade na contratação, e consequentemente a legitimidade da negativação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida analisou detalhadamente as provas constantes nos autos, concluindo que
a concessionário de energia
se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a validade do débito.

A alegação de ausência de comprovação válida da contratação não se sustenta diante dos elementos apresentados, que evidenciam a regularidade da operação.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANA CANDIDA PEDROSA RAMOS

contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, que
negou
provimento ao Recurso Inominado interposto
mantendo
a sentença de primeiro grau que
julgou improcedente os pedidos iniciais.

A agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro ao considerar válida a prova apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de existência de relação jurídica entre as partes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

No caso concreto,
As
empresas concessionárias de energia submetem-se às normas do CDC, mas isso não elimina o dever do consumidor de
provar
o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). Quando a usuária alega desconhecer o débito, recaem sobre a concessionária os encargos de demonstrar a existência da dívida e a relação contratual (art. 373, II, CPC).

O artigo 60 da Resolução no 414/2010 e o artigo 123 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL dispõem que o contrato de fornecimento de energia é firmado com o titular da unidade consumidora, cabendo a este manter o cadastro atualizado e responder pelos débitos.

A recorrida, Energisa, comprovou a existência de relação contratual com o autor, comprovada pela titularidade da unidade consumidora n.
3173544
(id.
293297371
)
, associada ao CPF da parte recorrente, onde foram gerados os débitos inadimplidos.

Além disso, o histórico de consumo e pagamentos, anexado pela Energisa (id.
293297371
)
, demonstra que os débitos existem e são devidos. Sendo o autor titular da unidade consumidora e responsável pelo pagamento, a inscrição nos cadastros de inadimplência é legítima e constitui exercício regular de direito da concessionária, afastando o ato ilícito necessário para a configuração de dano moral.

Assim, a alegação de que a autora não teria qualquer relação contratual com a concessionária é afastada pela existência de elementos probatórios sólidos que apontam para o contrário.

Nessa senda,
inexiste nos autos prova contrária robusta acerca de eventual fraude ou vício capaz de invalidar o débito. Além disso, a recorrente não juntou comprovantes de quitação das respectivas contas, nem demonstrou que outra pessoa seria efetivamente a responsável pela referida unidade consumidora. Assim, assiste razão à concessionária ao efetuar a cobrança

Todos esses elementos, quando analisados em conjunto, formam um quadro probatório robusto que justifica a conclusão de que a reclamada comprovou de forma satisfatória a regularidade do débito negativado.

Em caso semelhante ao sub judice, a a
ugusta Turma Recursal decidiu:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EMPRESA QUE COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA AUTORA. FATURAS. HISTÓRICO DE CONSUMO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLICO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS POR PARTE DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DA RECLAMADA NÃO CONHECIDO
.1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
c.c
indenização por danos morais em que a Recorrente/Recorrido MARIA GLORIA SILVA ARRUDA postula a declaração de inexistência dos débitos nos valores R$ 4.355,03 (quatro mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e três centavos) e R$ 1.551,93 (um mil e quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos)
inseridos em 25.11.2016 e 30.06.2017, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer. 2.
Narrou a parte autora que “A parte autora afirma que jamais contraiu dívidas com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito, razão pela qual sustenta que as restrições lançadas são totalmente indevidas e descabidas.”

3. Por sua vez, o réu, afirma em sua contestação que, “Cumpre observar que, ainda que a parte autora alegue desconhecer os débitos que ensejaram a inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, devemos ressaltar que as faturas pendentes são resultado do consumo de energia na Unidade Consumidora, ou seja, uma vez utilizado o serviço prestado pela concessionária de energia, ora reclamada, em contrapartida o consumidor tem o dever e obrigação de remunerar a empresa pelos serviços prestados.”4. O feito foi instruído e prolatada a sentença de parcial procedência, na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a ré a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais. 5. Ambas as partes apresentaram recurso inominado. 6. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, a Recorrida se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontrava sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que já possuía outra UC cadastrada em seu nome na data em que os débitos negativados foram gerados (2016/2017). 7.
Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas,
via de regra
, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

8. No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC no 615270-6 que se encontrava sob a sua titularidade.
Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a Recorrida comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos (2016/2017), entretanto, não o fez.
9.
O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário,
etc
). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrida, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida.
10. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, seria como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial, contudo, considerando que somente o consumidor recorreu tempestivamente, impõe-se a manutenção da sentença pelo princípio do non reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 11. A sentença proferida pelo juízo de origem foi publicada em 17/12/2021, de modo que o dies ad quem para interposição da peça recursal esgotou em 07/02/2022, por sua vez, a ENERGISA S.A apresentou recurso inominado somente em 09/02/2022, motivo pelo qual não deve ser conhecido o recurso da reclamada. 12.
RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DA RECLAMADA NÃO CONHECIDO
. 13. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.
(N.U 1042384-43.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022,
Publicado
no DJE 05/05/2022)

Repise-se que, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas
via de regra
, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

Nesse ponto, vale mencionar que é entendimento pacífico da Turma Recursal que “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Súmula 34 da Turma Recursal).

A inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, assim, configurou exercício regular de direito, pois a concessionária agiu em função de débito efetivamente existente, não se verificando qualquer falha na prestação do serviço capaz de ensejar dano moral.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de
5
% sobre o valor atualizado da causa (pelo I
PCA
como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025